Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-37.2019.8.11.0021
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000371-37.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (REPRESENTANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 830.964.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- INSTALAÇÃO DE CONSELHO DE SAÚDE - CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - OMISSÃO ESTATAL - DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.Não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário, ante a cristalina omissão estatal.

2. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, para atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

3.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016. 7. Além disso, "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial" (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017). 8. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1702195 RJ 2017/0213627-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019).

4. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" ( AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11⁄6⁄2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10⁄4⁄2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.304.269⁄MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20⁄10⁄2017).

5. O prazo fixado na sentença se mostra exíguo, desse modo deverá ser prorrogado para
90
dias, considerando que há dispêndio orçamentário, elaboração de projeto, mão de obras.

6.Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Agua Boa, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000371-37.2019.8.11.0021, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial.

Irresignado, sustenta o ente municipal que “o ato de construir um sala especifica para o conselho de saúde, é ato discricionário da administração, não podendo nessas hipóteses haver ingerência do Poder Judiciário.”

Assenta, que “o Poder Judiciário não pode fazer as vezes da administração pública no exercício do poder discricionário, ficando a cargo do Executivo o momento correto para serem realizados atos da administração, sob pena de incorrer em desrespeito a separação dos poderes”.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

As contrarrazões foram apresentadas sede em que a parte adversa, requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso tão somente para ampliação do prazo estabelecido pelo Juízo primevo para cumprimento da obrigação. Via de consequência pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na ação civil pública.

Consta dos autos, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública objetivando a promoção do Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré/MT com dotação orçamentária específica, assegurando-lhe ainda estrutura física, material e equipamento necessário ao desempenho das atividades.

O Juízo monocrático julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais a fim de que seja promovido no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias as seguintes obrigações::

- garantir a autonomia ao pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré/MT com dotação orçamentária específica, assegurando-lhe ainda estrutura física, material e equipamento necessário ao desempenho das atividades; - disponibilizar ao Conselho Municipal de Saúde sede própria, desvinculada de qualquer outro órgão do Poder Público, a qual poderá ser conjugada a outros conselhos municipais;

- apreciar as deliberações do Conselho Municipal da Saúde submetidas a homologação; - promover em parceria com o Conselho Municipal de Saúde ou quando for solicitado, a convocação da Conferência Municipal de Saúde que deverá ser realizada no mínimo a cada 02 (dois) anos;

- comprovar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 4º da Lei 8.142/90 para recebimento do Fundo Municipal de Saúde, Plano de Saúde, relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o artigo 33, §4º da Lei Federal 8.80/90

e; - promover a prestação de contas de que trata a quarta diretriz, inciso X, da Resolução 333/2003 a cada três meses. Todas as medidas deverão ser adotadas no prazo de cento e 45 (quarenta e cinco) dias.

Com efeito, a Lei n. 8.142/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde estabelece:

Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a
Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990
, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

(...)

II - o Conselho de Saúde.

§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. (Grifo nosso)

Em complemento, a Resolução n. 453 do Ministério da Saúde estabelece em sua quarta diretriz sobre a estrutura e funcionamento dos Conselhos de Saúde, nos seguintes termos:

Quarta Diretriz: as três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico:

I - cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e o quadro de pessoal;

II - o Conselho de Saúde contará com uma secretaria-executiva coordenada por pessoa preparada para a função, para o suporte técnico e administrativo, subordinada ao Plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão;

III - o Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento;

IV - o Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias;

V - as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade;

VI - o Conselho de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento do Plenário, que, além das comissões intersetoriais, estabelecidas na Lei no 8.080/90, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho de conselheiros para ações transitórias.As comissões poderão contar com integrantes não conselheiros;

VII - o Conselho de Saúde constituirá uma Mesa Diretora eleita em Plenário, respeitando a paridade expressa nesta Resolução;

VIII - as decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum mínimo (metade mais um) dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exija quórum especial, ou maioria qualificada de votos;

a) entende-se por maioria simples o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes;

b) entende-se por maioria absoluta o número inteiro imediatamente superior à metade de membros do Conselho;

c) entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) do total de membros do Conselho;

IX - qualquer alteração na organização dos Conselhos de Saúde preservará o que está garantido em lei e deve ser proposta pelo próprio Conselho e votada em reunião plenária, com quórum qualificado, para depois ser alterada em seu Regimento Interno e homologada pelo gestor da esfera correspondente;

X - a cada três meses, deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor, das respectivas esferas de governo, para que faça a prestação de contas, em relatório detalhado, sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com o art. 12 da Lei no 8.689/93 e com a Lei Complementar no 141/2012;

XI - os Conselhos de Saúde, com a devida justificativa, buscarão auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS; e

XII - o Pleno do Conselho de Saúde deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos.

O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, para atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

Nessa linha de intelecção, é imperiosa a construção de sede própria, com a infraestrutura necessária, desvinculada de qualquer outro órgão do poder público.

Ao contrário do consignado pelo Apelante quanto a discrionariedade do ato, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

Desse modo, "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial" (AgInt no REsp 1.304.269⁄MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" ( AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11⁄6⁄2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10⁄4⁄2012).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.304.269⁄MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20⁄10⁄2017).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada – STA-AgR 175/CE, de relatoria do Ministro Celso de Mello, espancou qualquer dúvida, ao assentar que: “(...) a cláusula da ‘reserva do possível’ - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade (...)”.

Assim, a fim, de garantir a participação popular na organização do Sistema Único de Saúde (art. 198, inc. III), reconhecendo, assim, a importância do envolvimento da comunidade na tomada de decisões no campo da saúde, gerando melhor qualidade de vida àqueles munícipes.

No entanto, o prazo fixado na sentença se mostra exíguo, desse modo coaduno do judicioso parecer lançado pela Procuradoria de Justiça Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, que deverá ser prorrogado para
90
dias, considerando que há dispêndio orçamentário, elaboração de projeto, mão de obras.

Além disso, no bojo do recurso, o ente municipal informa que “o Próprio Munícipio antes mesmo da sentença, está em fase de andamento de Projeto para construir ainda no ano de 2021, várias salas para abrigar os órgãos públicos, e que contara com uma sala para que todos conselhos se reúnam, e que num futuro próximo sanará a questão da sede dos conselhos”.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para ampliar o prazo fixado pelo Juízo a quo e, em sede de remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023